Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-13.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003908-13.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZITA BARBOSA - CPF: 367.350.436-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE HIPÓLITO DE CAMPOS RAMPOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE HIPÓLITO DE CAMPOS RAMPOS registrado(a) civilmente como HIPOLITO DE CAMPOS RAMOS - CPF: 800.417.601-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA PARTE QUANTO AOS DOCUMENTOS FALTANTES – OMISSÃO VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de extinção, sem julgamento do mérito, da ação de usucapião, por alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

A sentença baseou-se na inércia da autora em emendar a inicial conforme solicitado, mesmo após a apresentação de justificativa quanto à impossibilidade financeira de produzir os documentos técnicos exigidos e pedido de designação de perito para a sua confecção, pleito não analisado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento em defeito processual, sem que o juízo tenha analisado a justificativa para a não juntada do documento, requerendo, desde já, que seja nomeado perito oficial para a sua feitura.

III. Razões de decidir

Conforme o princípio da primazia do julgamento do mérito, insculpido no art. 4º do CPC, cabe ao magistrado esgotar as possibilidades para permitir a apreciação de mérito.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Tendo a parte justificado a não juntada dos documentos, incumbe ao magistrado analisar tal justificativa antes de extinguir a ação, a fim de possibilitar a devolução da matéria, em observância aos princípios fundamentais do processo civil, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Zita Barbosa em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de usucapião movida contra Hipólito de Campos Ramos, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, por entender que não foram juntados os documentos indispensáveis para a propositura da demanda.

Inconformada, a apelante pleiteia, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, sustentando que desde a inicial já fora justificada a ausência dos referidos documentos e solicitado que fosse nomeado perito oficial para sua feitura, fato este que foi reiterado na manifestação acostada no id. 156725983 – autos de origem, contudo tal pleito sequer foi analisado pela Magistrada de origem.

Aduz que a documentação anexa à exordial comprova a posse do bem pela apelante desde a compra, haja vista ter fixado residência no imóvel. Assim, o lapso temporal está devidamente comprovado pelos documentos inclusos.

Assevera que a decisão de id. 156101486, determinou a emenda da inicial para a apelante juntar aos autos planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo; II -, assim como juntar a certidão de óbito de HIPÓLITO DE CAMPOS RAMPOS; III - comprovar a realização de diligências a fim de localizar inventário em nome do de cujus HIPÓLITO DE CAMPOS RAMPOS e, caso seja localizado, indicar o inventariante do espólio ou todos os herdeiros; IV – promover eventual retificação no polo passivo da demanda.

Ressalta que a apelante, no id. 156725983 e id. 157274049 e seus anexos, apresentou quase todos os documentos solicitados, apenas não apresentou a planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, justificando não possuir condições financeiras para arcar com os honorários de um profissional técnico, bem como pelo fato de a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possuir em seus quadros de servidores profissional técnico para a elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião e que exigir tal documento para a propositura da ação, seria inviabilizar o acesso à justiça à população mais pobre e consequentemente mais necessitada, contudo, tal justificativa sequer foi analisada pelo juízo de origem.

Segue sustentando que a r.sentença (id. 157829949) está desassociada dos autos, uma vez que afirma que
“pós devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora permaneceu inerte”
, fato este que não corresponde ao ocorrido nos autos, posto que peticionou, juntando parte dos documentos e justificando a ausência do documento técnico (id. 156725983). Logo, não há que se falar em inércia da apelante, nem em indeferimento da inicial.

Por fim, pugna pela nulidade da r.sentença, a fim de que seja retornado os autos para o Juízo de origem para regular prosseguimento da ação, inclusive para designação de perícia para feitura dos documentos questionados.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 239248695), se absteve de manifestar nos autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de usucapião urbano ajuizada por Maria Zita Barbosa em face de espólio de Hipólito de Campos Rampos.

Extrai-se dos autos que foi determinada a emenda da inicial para a parte juntar aos autos planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo; II -, assim como juntar a certidão de óbito de Hipólito de Campos Rampos; III - comprovar a realização de diligências a fim de localizar inventário em nome do de cujus Hipólito de Campos Rampos e, caso seja localizado, indicar o inventariante do espólio ou todos os herdeiros; IV – promover eventual retificação no polo passivo da demanda.

A Magistrada de origem, sob o argumento de que a parte autora não cumpriu integralmente a determinação, indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (id. 230781198).

Irresignada, a autora recorre.

A apelante pleiteia, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, sustentando que desde a inicial já fora justificada a ausência dos referidos documentos e solicitado que fosse nomeado perito oficial para sua feitura, fato este que foi reiterado na manifestação acostada no id. 156725983 – autos de origem, contudo tal pleito sequer foi analisado pela Magistrada de origem.

Aduz que a documentação anexa à exordial comprova a posse do bem pela apelante desde a compra, haja vista ter fixado residência no imóvel. Assim, o lapso temporal está devidamente comprovado pelos documentos inclusos.

Assevera que a decisão de id. 156101486, determinou a emenda da inicial para a apelante juntar aos autos planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo; II -, assim como juntar a certidão de óbito de HIPÓLITO DE CAMPOS RAMPOS; III - comprovar a realização de diligências a fim de localizar inventário em nome do de cujus HIPÓLITO DE CAMPOS RAMPOS e, caso seja localizado, indicar o inventariante do espólio ou todos os herdeiros; IV – promover eventual retificação no polo passivo da demanda.

Ressalta que a apelante, no id. 156725983 e id. 157274049 e seus anexos, apresentou quase todos os documentos solicitados, apenas não apresentou a planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, justificando não possuir condições financeiras para arcar com os honorários de um profissional técnico, bem como pelo fato de a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possuir em seus quadros de servidores profissional técnico para a elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião e que exigir tal documento para a propositura da ação, seria inviabilizar o acesso à justiça à população mais pobre e consequentemente mais necessitada, contudo, tal justificativa sequer foi analisada pelo juízo de origem.

Segue sustentando que a r.sentença (id. 157829949) está desassociada dos autos, uma vez que afirma que
“pós devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora permaneceu inerte”
, fato este que não corresponde ao ocorrido nos autos, posto que peticionou, juntando parte dos documentos e justificando a ausência do documento técnico (id. 156725983). Logo, não há que se falar em inércia da apelante, nem em indeferimento da inicial.

Por fim, pugna pela nulidade da r.sentença, a fim de que seja retornado os autos para o Juízo de origem para regular prosseguimento da ação, inclusive para designação de perícia para feitura dos documentos questionados.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Superada essa questão,
passo à analise das insurgências recursal.

Compulsando os autos, tenho que a tese da recorrente deve ser acolhida, notadamente diante da aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito insculpido no art. 4º do CPC, que estabelece que “
as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

Assim expressa Daniel Amorim Assumpção Neves,
verbis
:

“Tendo sido o objetivo do legislador ao criar o processo ou fase de conhecimento um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo. (...)

Pelas óbvias razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo o esforço para chegar a um julgamento do mérito. (...)

O art. 6º do Novo CPC, ao prever que todos devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito, consagra de forma expressa o princípio da primazia no julgamento do mérito, que antes de tal previsão era um princípio não escrito.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador : Ed. JusPodivm, 2016)

Consoante se extrai da inicial (id. 154737539), a autora abriu um tópico assim nominado: “
DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO EM FACE DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA
”, esclarecendo que,
verbis
:

“
A autora afirma que procurou profissional habilitado para realizar levantamento da planta e do memorial descritivo do imóvel objeto da lide, todavia a requerente não tem condições financeiras de pagar os honorários para do profissional técnico. Ressalta-se que apresentou os documentos comprobatórios da hipossuficiência e requereu o benefício da justiça gratuita.

Observa-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possui em seus quadros de servidores profissional técnico para elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião
.

Exigir tal documento para a propositura da ação, seria inviabilizar o acesso à justiça à população mais pobre e consequentemente mais necessitada.

Neste vértice, reporta-se a decisão proferida abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Nos termos do art. 98, §1º. VI, do Código de Processo Civil, a assistência judiciária compreende, dentre outras, a isenção de honorários do perito. Necessidade, assim, de se impor ao Estado que arque com as despesas do expert para elaboração do memorial descritivo e planta georreferenciada do imóvel usucapiendo. Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079113155, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/03/2019).

Assim, diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, compete ao Estado arcar com as despesas do perito, nos termos, aliás, do entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, como se vê do seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. I – A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

Sendo assim,
justifica-se a não juntada do documento supramencionado, requerendo, desde já, que seja nomeado perito oficial para a sua feitura
. (id.

154737539 - negritei)

Ademais, após a intimação da autora para promover a emenda à inicial com a juntada dos documentos essenciais para o prosseguimento do feito (id.

156101486)
, a requerente peticionou ao juízo (id. 156725983) esclarecendo a situação, vejamos:

“
Quanto a juntada da planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, reitera-se o alegado na exordial (ID 154737539). A autora afirma que procurou profissional habilitado para realizar levantamento da planta e do memorial descritivo do imóvel objeto da lide, todavia a requerente não tem condições financeiras de pagar os honorários para do profissional técnico.

Ressalta-se que apresentou os documentos comprobatórios da hipossuficiência e requereu o benefício da justiça gratuita. Observa-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possui em seus quadros de servidores profissional técnico para elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião.

Exigir tal documento para a propositura da ação, seria inviabilizar o acesso à justiça à população mais pobre e consequentemente mais necessitada. [...]

Assim, diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, compete ao Estado arcar com as despesas do perito, nos termos, aliás, do entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]

Sendo assim, justifica-se a não juntada do documento supramencionado, requerendo, desde já, que seja nomeado perito oficial para a sua feitura
. (...)
(id. 156725983 – negritei e grifei)

Todavia, conforme analise do édito sentencial, vê-se que sequer houve a apreciação desses argumentos e pedidos pela douta magistrada de origem.

O CPC consagrou como norma fundamental do processo civil, em seu art. 6º, o princípio da cooperação, passando a exigir expressamente para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a decisão de mérito, orientando ao juiz uma participação mais efetiva.

Como desdobramento do princípio da cooperação e dentre os deveres do magistrado, está o de dirigir o processo, incumbindo-lhe, inclusive, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, nos termos do art. 139, inc. IX, do CPC.

No caso em pauta, determinada a emenda à inicial, a apelante repisou que “
Quanto a juntada da planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, reitera-se o alegado na exordial (ID 154737539). A autora afirma que procurou profissional habilitado para realizar levantamento da planta e do memorial descritivo do imóvel objeto da lide, todavia a requerente não tem condições financeiras de pagar os honorários para do profissional técnico.Ressalta-se que apresentou os documentos comprobatórios da hipossuficiência e requereu o benefício da justiça gratuita.

Todavia, a sentença é completamente omissa quanto a justificativa/pedido apresentados, informando, apenas, o descumprimento da determinação judicial pela parte requerente.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Outrossim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Portanto, o reconhecimento da nulidade do ato é medida imperiosa, e por estes termos e estribado nessas razões, deve ser cassada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024